Tribunal: TJMT
Processo: 1031666-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031666-73.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELLEN KAROLYNE PERES RIBEIRO - CPF: 061.307.131-00 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1031666-73.2024.8.11.0003

Agravo Interno n°.

1031666-73.2024.8.11.0003

Agravante:
Hellen Karolyne Peres Ribeiro

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela autora contra decisão monocrática que, mantendo sentença de improcedência, negou provimento ao recurso inominado. A sentença reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, considerou regular a cobrança impugnada e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela empresa agravada se funda em relação jurídica válida e comprovada; e (ii) determinar se há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, a justificar a reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica mediante apresentação de extrato de cartão de crédito com registros de consumo no mercado local, comprovantes de pagamento, cópia de documento pessoal e biometria facial.

4.

A cobrança realizada pelo agravado se qualifica como exercício regular de direito, não configurando ato ilícito, diante da inadimplência da parte agravante.

5.

Não se verifica a ocorrência de danos morais, pois a negativação do nome decorre do inadimplemento e não de conduta indevida da instituição financeira.

6.

A decisão agravada encontra respaldo em entendimento consolidado no âmbito da Turma Recursal, que reconhece a regularidade da negativação quando demonstrada a relação jurídica e a inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A demonstração da relação jurídica e da inadimplência legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito.

2.

A inexistência de ato ilícito impede a condenação por danos morais decorrentes da negativação legítima.

3.

O agravante deve apresentar fundamentos que se relacionem com os motivos da decisão agravada, sob pena de manutenção do “decisum”.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 1.021, parágrafos quarto e quinto; Código Civil, artigo 186.

Jurisprudência relevante citada:
Número Único 1041733-34.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, Diário da Justiça Eletrônico 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1031666-73.2024.8.11.0003

Agravo Interno n°.

1031666-73.2024.8.11.0003

Agravante:
Hellen Karolyne Peres Ribeiro

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Hellen Karolyne Peres Ribeiro
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2o Juizado Especial De Rondonópolis.

Sentença:
(Id.
276711883
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes, julgou improcedente o pedido autoral e condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
277054359
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Hellen Karolyne Peres Ribeiro
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

281013883):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.285861891):
pugna pela improcedência do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1031666-73.2024.8.11.0003

Agravo Interno n°.

1031666-73.2024.8.11.0003

Agravante:
Hellen Karolyne Peres Ribeiro

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a

agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
extrato de cartão de crédito com consumo no mercado local, pagamentos realizados, cópia de documento pessoal e biometria facial
, razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela empresa.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome do autor, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado no valor total de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.2. Decisão monocrática mantida.3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo agravado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 16/06/2025